Tribunal: TJDFT
Processo: 0720303-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. NÃO FORNECIMENTO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR E NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DEVE SER MANTIDA.
1. O art. 10 do CPC determina que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 1.1. Vedação de decisão-surpresa prestigia o contraditório efetivo, mostrando-se "absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício (art.10, CPC). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório." (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 185). 1.2. Na hipótese vertente, antes de prolatada a sentença em 5/12/2021, o contraditório efetivo foi observado: em 12/11/2021, frustrada a citação, determinada a intimação da apelante para indicar atual e verdadeiro paradeiro do veículo e do requerido ou apresentar pedido de conversão do feito em ação de execução no “Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de extinção”.
2. Ao contrário do alegado pela apelante, houve intimação para apresentação de novo endereço do devedor ou conversão do feito em ação de execução, o que não foi atendido pela parte autora. Assim é que, caracterizada a inércia da apelante na condução do feito, sentença de extinção que deve ser mantida.
3. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e desprovido.